Tribunal: TCU
Processo: 039.429/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3126/2020-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, apresentada pela empresa Werden Engenharia e Construções Ltda. (peça 1), versando sobre possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico SRP 41/2020, promovido pela Fundação Universidade Federal de Mato Grosso (FUFMT), cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual contratação de empresa que, sob demanda, prestará serviços de manutenção predial preventiva (visita periódica) e corretiva (eventuais), para atender as necessidades da FUFMT e da Universidade Federal de Rondonópolis (UFR). Considerando que a representante se insurge contra sua desclassificação, uma vez que não tomou ciência da convocação para apresentar proposta de preços para os itens 1, 3 e 4 do PE 41/2020, por meio do sistema do pregão eletrônico ( chat ), uma vez que o pregoeiro não agiu de forma diligente para suspender temporariamente a fase de lances do certame nem avisou previamente acerca do dia e hora do retorno das atividades do pregão; Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade previstos no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; Considerando que o procedimento se iniciou no dia 6/10/2020, com última mensagem às 16h registrando o encerramento do prazo de convocação de licitante, ficando o sistema inativo até o dia seguinte (7/10/2020), quando houve a convocação da representante, por volta das 10h, para que apresentasse, para os itens 3 e 4, a respectiva proposta, e, por volta das 11h, para apresentar lance de desempate em relação aos itens 1 e 2; Considerando a conclusão de que a representante contribuiu para a sua desclassificação, pois foi pouco diligente no acompanhamento das mensagens do chat do pregão, uma vez que, de acordo com o Decreto 10.024/2019, que regulamenta o pregão na forma eletrônica, art. 19, inciso IV, caberá ao licitante "acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e responsabilizar-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão"; Considerando, por outro lado, que, consoante enunciado da jurisprudência que acompanha os Acórdão 2842/2016-TCU-Plenário (Relator Ministro Bruno Dantas) e 2.273/2016-Plenário (Relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer), "no pregão eletrônico, desde a sessão inicial de lances até o resultado final do certame, o pregoeiro deverá sempre avisar previamente, via sistema ( chat ) , a suspensão temporária dos trabalhos, bem como a data e o horário previstos de reabertura da sessão para o seu prosseguimento", mesmo na interrupção em função de horário de almoço e/ou término do expediente; Considerando que, apesar da falha, não há interesse público na adoção da cautelar ou na anulação da homologação do certame, eis que, conforme demonstrado pela Selog (peça 10), apenas para o item 3 a proposta da representante (R$ 704.400,00) foi menor do que a da empresa vencedora da licitação (R$ 718.700,00), com diferença de apenas 2%; Considerando o entendimento da Selog de, desde já, promover a apreciação quanto ao mérito da presente representação como procedente, sendo suficiente dar ciência ao órgão da falha cometida pelo pregoeiro, a fim de que adote medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a"; 235 e 237, inciso VII, todos do Regimento Interno/TCU, em: conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la procedente ; indeferir o requerimento de medida cautelar formulado pela representante; dar ciência desta deliberação à representante e à Fundação Universidade Federal de Mato Grosso (FUFMT), acompanhada de cópia da instrução da unidade técnica constante da peça 12; e arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, III, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 039.429/2020-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso (FUFMT) 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Eduardo Alves Marinho (OAB/AM 7413) 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1 Dar ciência à Fundação Universidade Federal de Mato Grosso (FUFMT), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes, de que a ausência de aviso pelo pregoeiro previamente, via sistema (chat), da suspensão temporária dos trabalhos, bem como da data e do horário previstos de reabertura da sessão para o seu prosseguimento, conforme ocorreu no Pregão Eletrônico 41/2020, afronta os princípios da publicidade e da razoabilidade e a jurisprudência do TCU, consubstanciada nos Acórdão 2842/2016-TCU-Plenário (Relator Mininstro Bruno Dantas), 2.273/2016-Plenário e 3.486/2014-Plenário, (Relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer) e 1.453/2013-2a Câmara (Relator Ministro Aroldo Cedraz).